Tribunal: TJSP
Processo: 0004497-47.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Unificação das penas – Insurgência ministerial para que seja determinado o regime fechado - Necessidade de reforma – Condenado reincidente – Somatório de penas superior a 8 anos – Artigo 33, §§2o e 3o, do Código Penal, e 59, do Código Penal - Agravo provido.